Tribunal: STF
Processo: RE 208114
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2000-04-18
Data de publicação: 2000-04-18

Ementa:
EMENTA: Ação popular. Publicação custeada pela
Prefeitura de São Paulo.
Ausência de conteúdo educativo, informativo ou
orientação social que tivesse como alvo a utilidade da população,
de modo a não se ter o acórdão recorrido como ofensivo ao disposto
no § 1º do art. 37 da Constituição Federal.
Recurso extraordinário de que, em conseqüência, por
maioria, não se conhece.